Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738205-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CLARO S.A. contra decisão que não conheceu sua apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, por inadequação da via eleita (ID 78012120) Em suas razões, alega que: 1) “A decisão recorrida gerou dúvida objetiva razoável quanto ao recurso cabível, pois, embora formalmente intitulada como interlocutória, sua parte dispositiva extinguiu expressamente a fase de liquidação com fundamento no art. 924, II, do CPC”; 2) conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, deve prevalecer a natureza jurídica da decisão, e não sua denominação; 3) a boa-fé processual, a segurança jurídica e o dever de cooperação impõem que o jurisdicionado não seja penalizado pelas prestação jurisdicional confusa; 4) o não conhecimento do recurso viola o princípio da instrumentalidade das formas e de primazia da resolução do mérito. Requer a reforma da decisão que não conheceu sua apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator